Tribunal: TCU
Processo: 016.678/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 10008/2020 - Aquisição emergencial de material médico para enfrentamento da pandemia do coronavírus (COVID - 19) pela Secretaria/Fundo Municipal de Saúde de João Pessoa.

Inteiro teor:
Acórdão 7321/2024-TCU-Segunda Câmara Tratam os presentes autos de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), acerca de possíveis irregularidades em contratos celebrados entre a Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa/PB (SMS/JP) e as empresas Gradual Comércio e Serviços Eireli - ME, Panorama Comércio de Produtos Médicos e Farmacêutico Ltda. e Nordmarket Comércio de Produtos Hospitalares, todos decorrentes da Dispensa de Licitação 10.008/2020. Considerando que as irregularidades suscitadas pelo TCE/PB e outras levantadas pela unidade técnica foram em parte afastadas no curso da instrução; Considerando as propostas da unidade técnica para acolhimento das razões de justificativa da Sra. Nílcia Falcão de Oliveira, bem como de acolhimento parcial das razões de justificativas do Sr. Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior e da Sra. Luciane Costa Caldas; Considerando as dificuldades advindas da situação pandêmica para a atuação dos gestores; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior (XXX.002.684-XX) e Luciane Costa Caldas (XXX.463.274-XX), deixando de lhes aplicar a multa legal, considerando os obstáculos e as dificuldades reais enfrentadas pelos gestores e as exigências das políticas públicas a seus cargos, em sintonia com o previsto no art. 22 do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), alterado pela Lei 13.655/2018; c) excluir Nílcia Falcão de Oliveira (047.774.604) da presente relação processual; d) dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa/PB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada por ocasião do 2o termo aditivo ao Contrato 10.535/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: ausência de pesquisa de preços, com afronta ao § 1o, inciso VI, do art. 4o-E da Lei 13.979/2020, c/c o art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993; e) notificar os responsáveis, a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa e o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba acerca desta deliberação; e f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.678/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 019.129/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior (XXX.002.684-XX); Luciane Silva Costa (XXX.463.274-XX); Nilcia Falcão de Oliveira (XXX.774.604-XX). 1.3. Interessado: Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB (08.778.326/0001-56). 1.4. Entidade: Município de João Pessoa/PB. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.